Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-34.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. LEI N. 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.382/22 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, a execução está amparada em cédula de crédito bancário, que, por se tratar de título de crédito, se subsome à prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
3. No caso, como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC).
4. A Lei n. 14.010/20 instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), e previu o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020, até 30/10/2020 (art. 3o). Nessa perspectiva, a prescrição foi consumada em 31/10/2023, sem que a exequente/apelante tenha promovido diligências úteis.
5. No julgamento do IAC 1, o STJ estabeleceu que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que foi observado na hipótese.
6. Apelação conhecida e desprovida.